Tribunal: STJ
Processo: 0014512-86.2019.8.13.0647
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229218 - MG(2025/0320849-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
RECORRENTE
: ALEXANDRE FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-
BASE.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
NA
TERCEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
que, em recurso exclusivo da defesa, afastou três das cinco circunstâncias judiciais negativadas
na primeira fase da dosimetria da pena, mas manteve a pena-base no mesmo patamar fixado na
sentença. O acórdão também desvalorizou os antecedentes criminais do recorrente, configurando
reformatio in pejus, e reduziu a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria,
relativa à majorante da restrição de liberdade da vítima, de
para
1/2
1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da pena-base no mesmo patamar
fixado na sentença, após o afastamento de três circunstâncias judiciais negativas na primeira fase
da dosimetria, configura violação ao princípio da proporcionalidade; e (ii) saber se a
desvalorização dos antecedentes criminais em recurso exclusivo da defesa caracteriza reformatio
in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é obrigatória a redução
proporcional da pena-base quando o tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afasta
circunstâncias judiciais negativas do
do Código Penal reconhecidas na sentença
art. 59
condenatória.
4. A inclusão de nova circunstância judicial negativa (maus antecedentes) em recurso exclusivo
da defesa, sem recurso do Ministério Público, configura reformatio in pejus, vedada pelo art. 617
do Código de Processo Penal.
5. A fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, relativa à majorante da restrição
de liberdade da vítima, foi ajustada para o patamar mínimo de
em conformidade com a
1/3,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação idônea para elevação
superior ao mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para fixar a pena em 6 anos,
4 meses e 24 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime fechado.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54896188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 85e84fb9-47e6-4f55-9c55-555486fae23a

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 64, I, 68 e 157, § 2o, V; CPP, art. 617.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDv nos
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Antonio
EREsp 1.826.799/RS,
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 08.09.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe
REsp 2.101.660/MG,
23.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
829.299/RJ,
Turma, julgado em 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ,
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.297.943/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024, DJEN 03.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54896188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 85e84fb9-47e6-4f55-9c55-555486fae23a

RECURSO ESPECIAL No 2229218 - MG(2025/0320849-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
RECORRENTE
: ALEXANDRE FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-
BASE.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
NA
TERCEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
que, em recurso exclusivo da defesa, afastou três das cinco circunstâncias judiciais negativadas
na primeira fase da dosimetria da pena, mas manteve a pena-base no mesmo patamar fixado na
sentença. O acórdão também desvalorizou os antecedentes criminais do recorrente, configurando
reformatio in pejus, e reduziu a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria,
relativa à majorante da restrição de liberdade da vítima, de
para
1/2
1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da pena-base no mesmo patamar
fixado na sentença, após o afastamento de três circunstâncias judiciais negativas na primeira fase
da dosimetria, configura violação ao princípio da proporcionalidade; e (ii) saber se a
desvalorização dos antecedentes criminais em recurso exclusivo da defesa caracteriza reformatio
in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é obrigatória a redução
proporcional da pena-base quando o tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afasta
circunstâncias judiciais negativas do
do Código Penal reconhecidas na sentença
art. 59
condenatória.
4. A inclusão de nova circunstância judicial negativa (maus antecedentes) em recurso exclusivo
da defesa, sem recurso do Ministério Público, configura reformatio in pejus, vedada pelo art. 617
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

5. A fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, relativa à majorante da restrição
de liberdade da vítima, foi ajustada para o patamar mínimo de
em conformidade com a
1/3,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação idônea para elevação
superior ao mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para fixar a pena em 6 anos,
4 meses e 24 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime fechado.
Tese de julgamento:
1. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de origem, em recurso
exclusivo da defesa, afasta circunstâncias judiciais negativas do
do Código Penal
art. 59
2.
reconhecidas na sentença condenatória.
A inclusão de nova circunstância judicial negativa em
recurso exclusivo da defesa, sem recurso do Ministério Público, configura reformatio in pejus,
3.
vedada pelo
do Código de Processo Penal.
art. 617
A fração de aumento da pena na terceira
fase da dosimetria, relativa à majorante da restrição de liberdade da vítima, deve ser fixada no
patamar mínimo de
salvo fundamentação idônea que justifique elevação superior.
1/3,
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 64, I, 68 e 157, § 2o, V; CPP, art. 617.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDv nos
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Antonio
EREsp 1.826.799/RS,
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 08.09.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe
REsp 2.101.660/MG,
23.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
829.299/RJ,
Turma, julgado em 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ,
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.297.943/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024, DJEN 03.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE FRANCISCO DE SALES
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da
Apelação Criminal n.
assim ementado (fl. 194):
1.0647.19.001451-2/001,
"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PENA -
DOSIMETRIA - MAJORANTE QUE ULTRAPASSA A DESCRIÇÃO TÍPICA -
FRAÇÃO MÁXIMA - NECESSIDADE.
V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PENA-BASE
NO
MÍNIMO
LEGAL
-
IMPOSSIBILIDADE
-
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
-
ANÁLISE
EQUIVOCADA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
CORREÇÃO - NECESSIDADE - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZO A FRAÇÃO DE AUMENTO
DA PENA DE METADE (
) PARA UM TERÇO (
), RELATIVA À
1/2
1/3
MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Sendo as
circunstâncias judiciais do
do Estatuto Repressivo parâmetros da
art. 59
quantificação da reprimenda, compreende-se que a pena-base apenas pode ser
fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do réu, logo, se uma
delas é desabonadora ao inculpado, impõe-se o afastamento da sanção-base do
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

mínimo legal. 2. Se algumas das circunstâncias judiciais do
do Código Penal
art. 59
foram analisadas equivocadamente pelo Sentenciante, impõe-se a sua retificação,
ainda que a pena-base imposta no édito condenatório seja mantida. 3. A restrição de
liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, sob pena de não incidir
a causa de aumento de restrição da liberdade da vítima. 4. A majorante elencada no
§ 2o, inc. V, do Código Penal, configura-se quando esta for um meio de
art. 157,
execução do roubo ou quando os assaltantes utilizam deste expediente para
obstaculizar o acionamento dos agentes públicos pelas vítimas. 5. Não cabe o
aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se
vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração
deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo, levando-se em conta a
existência de outras circunstâncias especiais que indiquem uma maior eficácia
intimidativa decorrente de tal situação."

Ainda, foram opostos embargos de declaração (fls.
) e embargos infringentes
249/254
(fls.
), que, no entanto, foram rejeitados pela Corte Estadual
310/313
Nas razões do presente recurso (fls.
), a defesa aponta violação aos arts. 59,
377/386
68 e 157, V, todos do Código Penal, bem como à parte final do
do Código de Processo
art. 617
Penal.
Sustenta que o acórdão impugnado, apesar do afastamento de três das cinco
circunstâncias judiciais que foram desvaloradas na primeira fase da dosimetria, deixou de
reduzir proporcionalmente a pena, optando por manter a reprimenda no mesmo patamar fixado
na sentença, mesmo após as modificações promovidas.
De igual modo, aduz que o Tribunal de origem negativou os antecedentes criminais
em recurso exclusivo da defesa, incorrendo em reformatio in pejus.
Ainda, assevera que foi aplicada a fração de
(metade) para o aumento da pena na
1/2
terceira fase da dosimetria, relativa à majorante da restrição de liberdade da vítima, prevista no
§ 2o, V, do Código Penal, sem a indicação de motivação idônea para a elevação nesse
art. 157,
patamar.
Requer, desse modo, o conhecimento e o provimento de seu recurso, "se reduzam o
da pena-base fixada na sentença condenatória, observando-se que apenas duas
quantum
circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como negativas, bem como o
da
quantum
majoração da pena, na última fase de sua aplicação, alterando-se a fração utilizada para tal, de
para
" (fls. 386).
1/2
1/3
Contrarrazões ao recurso especial pelo Ministério Público local (fls.
).
394/397
Determinado o sobrestamento do recurso, nos termos do
III, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, em razão da afetação de recursos representativos da controvérsia (fl. 399).
Após o julgamento do Tema n. 1.214 por esta Corte Superior, o recurso especial foi
admitido na origem (fl. 414).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso (fls.
).
430/437
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento do recurso especial.
Nas razões do presente recurso especial, o recorrente sustenta que: (1) o acórdão
impugnado, apesar do afastamento de três das cinco circunstâncias judiciais que foram
negativadas na primeira fase da dosimetria, deixou de reduzir proporcionalmente a pena,
mantendo-a no mesmo patamar fixado na sentença; (2) os antecedentes criminais do recorrente
foram desvalorados no âmbito do julgamento de recurso exclusivo da defesa, configurando o
caso de
e (3) foi aplicada a fração de
(metade) para o aumento da pena
reformatio in pejus;
1/2
na terceira fase, em detrimento da fração mínima de
(um terço), pela majorante da restrição
1/3
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

de liberdade da vítima, prevista no
§ 2o, V, do Código Penal, sem indicação de
art. 157,
motivação idônea.
Acerca da dosimetria da pena, extrai-se que o Tribunal de origem, na primeira fase,
afastou a valoração negativa das vetoriais relativas à conduta social, personalidade e motivos do
crime, mantendo a desvaloração das circunstâncias e consequências do delito.
Em contrapartida, a Corte Local entendeu por desvalorar os antecedentes criminais,
em razão da existência de condenações pretéritas, decorrentes da prática de resistência e furto
(processos n. 0009543-09.2011.8.13.0647 e n. 005483- 90.2011.8.13.0647), não importando,
todavia, em reincidência.
A pena-base, apesar dos ajustes promovidos pelo acórdão, não sofreu nenhuma
modificação, permanecendo tal qual fora estabelecida na sentença. Vejamos (fl. 240):

"Na
sendo os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e
primeira fase,
as consequências do delito desabonadoras, mantenho a pena-base fixada pela
Sentenciante, ou seja, em seis (06) anos de reclusão e pagamento de vinte (20)
".
dias-multa, à razão mínima

Com efeito, é firme o entendimento desta Corte Superior na compreensão de que é
imperiosa a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em recurso
exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do
do CP reconhecida no
art. 59
édito condenatório (EDv nos
relator Ministro Ribeiro Dantas, relator
EREsp n. 1.826.799/RS,
para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
8/9/2021,
.
8/10/2021)
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA
PENA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SEM A
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
REPETITIVO N. 1214. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior em
julgou o tema repetitivo
28/8/2024,
n. 1214 no
por maioria de votos, fixando a seguinte tese "é
REsp n. 2.058.971/MG,
obrigatória a redução proporcional da pena- base quando o tribunal de segunda
instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa
reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para
enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de
fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença".
2. Com a exclusão da valoração negativa referente à culpabilidade e
personalidade do agente pelo
seria mesmo inviável seu deslocamento para
TJ/MG,
as outras circunstâncias avaliadas no
do CP, de
art. 59
modo a se manter o mesmo
quantum de exasperação da pena- base, sob pena de ofensa ao
do CPP.
art. 617
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.101.660/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA
CORTE LOCAL QUE AFASTOU QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E
NÃO REDUZIU A PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS RECONHECIDA
NA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA NÃO DEBATIDO NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. A análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal, não atribui
art. 59,
pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética
dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o
magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no
Relatora Ministra MARIA
REsp n. 143.071/AM,
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
6/5/2015)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no
sentido de que é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal
de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial
negativa do
do CP reconhecida no édito condenatório (EDv nos
art. 59
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ acórdão Ministro
EREsp 1.826.799/RS,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe
. Nesse contexto, aplicado
8/10/2021)
aumento global pelo exame negativo de várias circunstâncias, a positivação de uma
ou de algumas enseja necessária redução, sendo a proporcionalidade aferida pelo
exame do grau de reprovabilidade das circunstâncias judiciais remanescentes. Por
outro lado, tarifados aumentos individualizados para cada vetorial negativa, a
positivação de determinada circunstância implica necessário decote do respectivo
aumento individual.
4. No caso, embora a Corte local tenha afastado o exame negativo das vetoriais
antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, manteve
inalterada a exasperação da pena-base em um inteiro sobre o mínimo legal com
fulcro na manutenção do exame negativo da culpabilidade, o que constitui
ilegalidade. Em consequência, o patamar de aumento foi reduzido para
sobre o
1/3
mínimo legal na decisão agravada, fração que se apresentou como adequada e
proporcional ao grau da reprovabilidade da vetorial remanescente, posto que o
paciente foi considerado o líder da facção criminosa Comando Vermelho na
Comunidade do Turano. Precedentes em hipóteses análogas.
5. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi
objeto de debate pela Corte local, de forma que sua análise por este Tribunal
implicaria supressão de instância. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
829.299/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2023,
1/12/2023.
Desse modo, considerando que a Corte revisora promoveu ajustes na primeira fase
da dosimetria da pena, tal situação deveria ter repercutido na fixação da pena-base.
Vislumbra-se que o Tribunal de origem incluiu como negativos os antecedentes
criminais, em razão de condenações pretéritas ostentadas pelo recorrente pela prática de
resistência e furto (processos n. 0009543-09.2011.8.13.0647 e n. 005483- 90.2011.8.13.0647),
fora do período de cinco anos do
I, do Código Penal, circunstâncias que, todavia, não
art. 64,
haviam sido sopesadas na sentença. (fls.
)
223/224
No ponto, a jurisprudência do STJ possui o entendimento de que em razão de se
tratar de recurso exclusivo da defesa, resta impossibilitado o recrudescimento da pena pelo
reconhecimento de nova circunstância judicial, diante da falta de recurso do Ministério Público.
Vejamos:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E DA REINCIDÊNCIA,
COM DESLOCAMENTO DA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PONTOS ALEGADOS APENAS EM PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE
APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS
PARA AUMENTO DA PENA-BASE E RECRUDESCIMENTO DO REGIME.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram cumpridos,
interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso defensivo, o qual
questionava a dosimetria da pena e a fixação de regime prisional.
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

2. O recorrente alegou omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena,
especialmente na valoração da conduta social e na fixação do regime inicial de
cumprimento de pena.
3. O acórdão recorrido reduziu a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão,
considerando a existência de maus antecedentes, sem reconhecer a reincidência
devido à ausência de recurso ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na valoração das
circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e se a fixação do regime inicial
semiaberto foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fundamentação do acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento do STJ a respeito da ausência de vícios integrativos, não havendo
omissão quanto à dosimetria da pena em relação à conduta social e reincidência.
6. Em razão de se tratar de recurso exclusivo da defesa, resta impossibilitado o
recrudescimento da pena pelo reconhecimento de nova circunstância judicial
(conduta social - crime praticado durante o livramento condicional) e do
deslocamento da condenação valorada como maus antecedentes para a
reincidência, diante da falta de recurso do Ministério Público.
7. A inserção de nova circunstância judicial e a consideração da agravante na
segunda fase são pontos suscitados apenas em parecer, os quais conduziriam ao
agravamento da pena, pelo aumento da pena-base e recrudescimento do regime.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.297.943/SP,
julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)

Como se verifica, o Tribunal
incluiu uma vetorial inédita – maus antecedentes
a quo
– não reconhecida na sentença, que foi utilizada negativamente em concomitância com a
agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente ostenta condenações com data
superior ao período depurador de cinco anos previsto no do
I, do Código Penal e, além
art. 64,
disso, também sofreu condenação definitiva dentro do quinquídio legal, importando, nesse
último caso, em reincidência.
Importante pontuar que não se trata de mera correção da classificação de um fato já
valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
situação que, caso fosse, estaria amparada pela jurisprudência desta Corte Superior, consoante
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.214: "[...] Todavia, não implicam reformatio in
pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença
para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".
Dessa forma, está configurada a reformatio in pejus.
Quanto ao pleito de redução da fração utilizada para o aumento da pena na terceira
fase da dosimetria, relativa à majorante da restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157,
§ 2o, V, do Código Penal, ao argumento de que a sentença não indicou motivação idônea para a
majoração em
(metade), a irresignação encontra-se prejudicada, pois tal pretensão já foi
1/2
acatada no acórdão recorrido, reduzindo-se o aumento para a fração mímina de
(um terço).
1/3
Vejamos (fls.
):
240/243
"Na
à míngua de causas de diminuição e presente a causa de
terceira fase,
aumento do ad. 157, § 2 1 , inc. V, do Código Penal, a Sentenciante exasperou a
pena intermediária em metade (112), a fim de concretizá-la em nove (09) anos de
reclusão e pagamento de trinta (30) dias-multa.
Nesta fase,
reduzo a fração de metade (
) para um terço (
).
DE OFÍCIO,
1/2
1/3
Explico:
A jurisprudência dominante é no sentido de que
cabe o aumento superior ao
não
patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou
mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o
aspecto qualitativo, e não quantitativo, levando-se em conta a existênícia de
outras circunstâncias especiais que indiquem uma maior eficácia intimidativa
decorrente de tal situação.
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

A propósito, a Súmula 443 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
[...]
No caso em exame, verifica-se que a causa de aumento de pena insculpida no
inc. V do § 2 0 do
do Estatuto Repressivo
art. 157
não se revestiu de circunstância
uma vez que o
especial,
assaltante restringiu a liberdade de apehas uma (01)
pessoa.
Assim,
presente a majorante do
§ 20 , inc. V, do
na terceira fase,
art. 157,
Código Penal, exaspero a pena intermediária em um terço (
), a fim de concretizá-
1/3
la em
"
oito (08) anos de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa, à razão mínima.

Passa-se ao redimensionamento da pena.
Na primeira fase, a sentença condenatória elevou a pena-base em 2 (dois) anos de
reclusão, após o reconhecimento de cinco vetores negativos (conduta social, personalidade,
circunstâncias do crime, motivos e consequências do delito), o equivalente a 4 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias para cada umas das circunstâncias judiciais, e 2 (dois) dias-multa.
Após o decote de três vetoriais pelo Tribunal de origem (conduta social,
personalidade e motivos), e afastada nesta oportunidade a desvaloração dos maus antecedentes,
que foi incluída pelo acórdão, tem-se como negativas apenas as "circunstâncias do crime" e as
"consequências".
Desse modo, a redução proporcional é de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias, além de 6 (seis) dias-multa, isto porque foram desconsideradas três circunstâncias negativas.
A pena-base, desse modo, fica fixada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa.
Na segunda fase, mantem-se a compensação da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência, consoante reconhecido pelas instâncias de origem.
Por fim, há exasperação de
pela majorante do 157, § 2o, V, do Código Penal,
1/3
consoante ajuste feito pelo acórdão recorrido, resultando em 6 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Mantido o regime fechado, diante da reincidência.
Ante o exposto, na forma do
XVIII, c, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça, dou parcial provimento ao recurso especial para fixar a pena para o
recorrente em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: dc8e1c53-6ce0-4c9f-84a7-2a4c68728050

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
REsp 2.229.218 / MG
Número Registro: 2025/0320849-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00145128620198130647 10647190014512004 145128620198130647
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE FRANCISCO DE SALES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:57
Código de Controle do Documento: 7fa3c9f9-0555-401a-956c-704893eb1e5b